Tribunal: TJMT
Processo: 1006390-53.2022.8.11.0086
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006390-53.2022.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DOUGLAS DA SILVA FERREIRA - CPF: 106.196.645-33 (APELANTE), ABRAAO FELIX SOUZA - CPF: 139.328.124-92 (APELADO), EMERSON DA SILVA MARQUES - CPF: 570.184.801-91 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), JONATHAN JUNIOR DA SILVA - CPF: 062.259.441-92 (APELADO), ROGERIO DA SILVA ALVES - CPF: 070.924.543-28 (APELADO), WELLITON DOS SANTOS SILVA (APELADO), ANGELINA DE ANDRADE FERREIRA - CPF: 330.796.868-88 (APELADO), WELITON DOS SANTOS SILVA - CPF: 131.457.154-02 (APELADO), WESLEY ROMAO DE GODOI - CPF: 019.648.671-85 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONIR ALVES DIAS - CPF: 771.633.541-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS DA SILVA FERREIRA - CPF: 106.196.645-33 (VÍTIMA), ANGELINA DE ANDRADE FERREIRA - CPF: 330.796.868-88 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JONATHAN JUNIOR DA SILVA - CPF: 062.259.441-92 (APELANTE), WELITON DOS SANTOS SILVA - CPF: 131.457.154-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
– TRIBUNAL DO JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE DE ARMA DE FOGO (1º ACUSADO) E LESÃO CORPORAL (2º ACUSADO) – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL E DEFENSIVA
–
PLEITO DA ACUSAÇÃO DE SUBMISSÃO A NOVO JÚRI
– ALEGADA CONTRARIEDADE MANIFESTA DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA À PROVA DOS AUTOS – PROCEDÊNCIA – DECISÃO DOS JURADOS CONFLITANTE COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – RECONHECIMENTO DA MATERIALIDADE E AUTORIA COM DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL EM RELAÇÃO AO 2º ACUSADO – NULIDADE RECONHECIDA – SUBMISSÃO A NOVO JÚRI –
PROVIDO O APELO MINISTERIAL – PREJUDICADO OS RECURSOS DEFENSIVOS
.

Quando da quesitação dos pontos 1 e 2, os jurados responderam, por maioria, positivamente com relação a prova da materialidade delitiva, bem como da participação do 2º apelado no desígnio criminoso, porém, quando do quesito 3, procederam à desclassificação da sua conduta para o crime de lesão corporal qualificada, sem que isso fosse objeto de discussão no curso da instrução Plenária, o que denota a completa dissociação da decisão dos Jurados do conjunto probatório coletado ao feito.

Portanto, contraditória a decisão do Conselho de Sentença que, por maioria, reconheceu a ocorrência do fato, a materialidade do delito, bem como a relação de causalidade e a participação na prática do delito e, na sequência, sem nenhum respaldo probatório ou levantamento da referida tese pelas partes, afastou o dolo na conduta do 2º apelado de participar do crime doloso contra a vida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
e por
Jonathan Júnior da Silva
e
Welinton dos Santos Silva
contra os termos da sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da ação penal n. 1006390-53.2022.8.11.0086, que, à luz do veredito do Conselho de Sentença, julgou
parcialmente procedente
a denúncia e os condenou, respectivamente,
Jonathan Júnior da Silva
, nas sanções do

artigo 129, §2º, inciso III, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicialmente fechado e
Welinton dos Santos Silva
nas sanções do artigo 121, §2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, impondo-lhe a pena de 12 (doze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicialmente fechado, bem como o pagamento de 10 (dez) dias-multa;
absolvendo

Abraão Félix Souza
e
Rogério da Silva Alves
de todas as imputações, e
Jonathan Júnior da Silva
dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e organização criminosa e
Welinton dos Santos Silva
do crime de organização criminosa (id. 181751945).

Inconformado, o Presentante do Ministério Público interpôs recurso de apelação criminal. Nas razões recursais asseverou que o julgamento do Conselho de Sentença é manifestamente contrário à prova dos autos, pois
“...o na Ata da Sessão e no Termo de Votação dos Quesitos (ID nº 181751946), após o reconhecimento da materialidade e consequente participação do Réu JONATHAN JUNIOR NASCIMENTO DA SILVA (quesitos nº 1 e 2) responderam a maioria dos jurados pela desclassificação da conduta do Apelado no 3º quesito, o que não encontra amparo nos autos....”
, ainda que
“...nem a defesa técnica atuante e combativa apresentou tese de desclassificação em Plenário. Ou seja, os jurados desclassificaram a conduta sem qualquer pedido do Ministério Público ou da defesa e, mais grave, sem qualquer amparo no conjunto probatório dos autos, o que enseja a anulação do julgamento....”
.

Alegou, ainda, que
“...os jurados reconheceram a ocorrência do fato, a materialidade do delito, a relação de causalidade e a participação na prática do delito ora questionado, rejeitando de pronto a tese da defesa (ausência de dolo em participar do crime doloso contra a vida)....”
(
sic
), ainda, que
“...já haviam reconhecido a vinculação da conduta do Acusado com o nexo causal do crime de tentativa de homicídio, pelo qual o corréu Welliton fora condenado, mesmo assim, desclassificaram a sua conduta...”
(
sic
). Assim, pleiteou a anulação do julgamento dos apelados
Jonathan Junior Nascimento da Silva
,
Rogério Alves da Silva
e
Abraão Felix Souza
e, por consequência, a determinação da realização de novo julgamento deles pelo Tribunal Popular (id. 189737198).

Em contrarrazões
Jonathan Junior Nascimento da Silva
,
Rogério Alves da Silva
e
Abraão Felix Souza
manifestaram pela improcedência do recurso da acusação (id. 200988697).

Jonathan Junior Nascimento da Silva
e
Weliton dos Santos Silva
interpuseram recurso de apelação (id. 203781695). Nas razões recursais pugnaram pela readequação da pena base para o mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação ao apelante
Jonathan Junior Nascimento da Silva.
Ainda, pela aplicação da consunção do crime de porte de arma de fogo pelo delito de tentativa de homicídio, bem como a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima em relação ao apelante que
Weliton dos Santos Silva

(id. 203781695).

Em contrarrazões o
Ministério Público
requereu o não provimento do recurso defensivo (id. 209269650).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou pelo
provimento
do recurso do Ministério Público e pelo
desprovimento
do recurso
defensivo (id. 214875652), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário: Recursos de apelação criminal. Irresignações defensiva e ministerial. Crimes de homicídio qualificado tentado, porte ilegal de arma de fogo e lesão corporal qualificada. Sentença parcialmente procedente.

Recurso ministerial:
A acusação apresentou protesto por novo Júri, argumentando que a decisão dos jurados se deu manifestamente contrária às provas dos autos.
PROCEDÊNCIA
. Decisão divorciada do conjunto probatório existente nos autos. Prova da materialidade e da autoria delitiva. Desclassificação da conduta do apelante Jonathan Júnior da Silva não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos e sequer foi discutida em Plenário. A absolvição dos apelantes Abraão Félix Souza e Rogério da Silva Alves, de igual forma, merece ser revista pelo Tribunal Popular do Júri, especialmente diante da suficiência do arcabouço probatório acerca da participação dos apelados na dinâmica delitiva. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo
PROVIMENTO
do recurso ministerial.

Recurso defensivo: 1.
A princípio, a defesa requer reconhecimento da atenuante da confissão espontânea ao apelante Jonathan Júnior da Silva.
NÃO ACOLHIMENTO
. Apelante negou a prática do de tentativa de homicídio qualificado, admitindo, apenas, que estava no local dos fatos.
2.
Na sequência, pretende a absolvição do apelante Welinton dos Santos Silva com relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo. Incidência do princípio da consunção.
NÃO ACOLHIMENTO
. Crimes praticados em contextos fáticos distintos. Impossibilidade de aplicação do princípio da consunção.
3.
Por fim, objetiva-se o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima com relação ao crime de tentativa de homicídio imputado ao apelante Welinton dos Santos Silva.
NÃO ACOLHIMENTO
. Qualificadoras regularmente reconhecidas pelo Conselho de Sentença. Demonstrados o motivo torpe, bem como recurso que dificultou a defesa do ofendido. Confirmação do édito condenatório.

Conclusão:
Parecer pelo conhecimento de ambos os recursos e, no mérito, pelo
PROVIMENTO
do recurso ministerial e
DESPROVIMENTO
do recurso defensivo.”

A douta revisão foi realizada.

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
e por
Jonathan Júnior da Silva
e
Welinton dos Santos Silva
contra os termos da sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da ação penal n. 1006390-53.2022.8.11.0086, que, à luz do veredito do Conselho de Sentença, julgou
parcialmente procedente
a denúncia e os condenou, respectivamente,
Jonathan Júnior da Silva
, nas sanções do

artigo 129, §2º, inciso III, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicialmente fechado e
Welinton dos Santos Silva
nas sanções do artigo 121, §2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, impondo-lhe a pena de 12 (doze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicialmente fechado, bem como o pagamento de 10 (dez) dias-multa;
absolvendo

Abraão Félix Souza
e
Rogério da Silva Alves
de todas as imputações, e
Jonathan Júnior da Silva
dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e organização criminosa e
Welinton dos Santos Silva
do crime de organização criminosa (id. 181751945).

Em resumo, o
Ministério Público
asseverou que a

decisão dos Jurados se deu manifestamente contrária às provas dos autos, objetivando a anulação do julgamento dos apelados
Jonathan Junior Nascimento da Silva
,
Rogério Alves da Silva
e
Abraão Felix Souza
e, por consequência, a determinação da realização de novo julgamento deles pelo Tribunal Popular (id. 189737198).

Por sua vez,
Jonathan Junior Nascimento da Silva
e
Weliton dos Santos Silva

nas razões recursais pugnaram
pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea ao apelante
Jonathan Junior Nascimento da Silva
, bem como pela absolvição do apelante
Weliton dos Santos Silva
com relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo, argumentando a sua absorção pelo crime de tentativa de homicídio qualificado, bem como o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (id. 203781695).

Pois bem.

DO RECURSO MINISTERIAL:

Do protesto por novo Júri (art. 593, III, alínea d, do CPP):

Como visto, o Membro do Ministério Público pugnou pela anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri em relação aos acusados
Jonathan Junior Nascimento da Silva
,
Rogério Alves da Silva
e
Abraão Felix Souza
, eis que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos.

Peço vênia para transcrever a exordial acusatória:

“I. “No dia 13/11/2022, por volta das 19h05min, na Rua Quatro, n° 60, próximo ao Hotel Rio Grandense, em Nova Mutum/MT, os denunciados WELLITON DOS SANTOS SILVA, JONATHAN JUNIOR NASCIMENTO DA SILVA, ROGERIO DA SILVA ALVES e ABRAAO FELIX SOUZA tentaram matar DOUGLAS DA SILVA FERREIRA, por motivo torpe e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, somente não alcançando o intento por circunstâncias alheias;

II. 2. Nas mesmas circunstâncias os denunciados WELLITON DOS SANTOS SILVA, JONATHAN JUNIOR NASCIMENTO DA SILVA, ROGERIO DA SILVA ALVES e ABRAAO FELIX SOUZA portavam, transportavam e mantinha sob sua guarda armas de fogo e munições, de uso permitido, em desacordo com determinação legal;

III. 3. Em data e horário não precisados, mas até o dia 13/11/2022, em Nova Mutum/MT, os denunciados WELLITON DOS SANTOS SILVA, JONATHAN JUNIOR NASCIMENTO DA SILVA, ROGERIO DA SILVA ALVES e ABRAAO FELIX SOUZA integraram a organização criminosa, intitulada Primeiro Comando da Capital (PCC), estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a 4 (quatro) anos, como homicídios.

Infere-se dos autos que na noite do dia 13/11/2022 os denunciados, em um veículo automotor, foram até o conjunto de quitinetes denominado “Paredão” e desferiram vários disparos de arma de fogo contra a vítima DOUGLAS DA SILVA FERREIRA, objetivando matá-la.

Como consequência dos disparos, DOUGLAS sofreu os ferimentos descritos na ficha de atendimento acostada à Num. 104544191 - Pág. 52. O crime, registre-se, foi cometido por motivo torpe, consistente em disputa de poder por facções criminosas.

O comportamento foi executado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que a execução contou com o emprego de arma de fogo, contra a vítima desarmada e surpreendida.

Em arremate, o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, consistente no socorro médico eficiente prestado.

Em arremate, infere-se dos autos que os denunciados integram a organização criminosa PCC e, assim, representam membros ativos responsáveis, inclusive, pelo assassinato dos rivais dessa organização.”

O Ministério Público ofereceu aditamento à denúncia, mantendo a adequação típica das condutas imputadas aos acusados, mas narrando-as nos seguintes termos:

1. “No dia 13/11/2022, por volta das 19h05min, na Rua Quatro, n° 60, próximo ao Hotel Rio Grandense, em Nova Mutum/MT, o denunciado WELLITON DOS SANTOS SILVA, contando com a participação de JONATHAN JUNIOR NASCIMENTO DA SILVA, ROGERIO DA SILVA ALVES e ABRAAO FELIX SOUZA, tentou matar DOUGLAS DA SILVA FERREIRA, por motivo torpe e utilizando-se de recurso que DIFICULTOU a defesa da vítima, somente não alcançando o intento por circunstâncias alheias;

2. Nas mesmas circunstâncias os denunciados WELLITON DOS SANTOS SILVA, JONATHAN JUNIOR NASCIMENTO DA SILVA, ROGERIO DA SILVA ALVES e ABRAAO FELIX SOUZA portavam, transportavam e mantinha sob sua guarda armas de fogo e munições, de uso permitido, em desacordo com determinação legal;

3. Em data e horário não precisados, mas até o dia 13/11/2022, em Nova Mutum/MT, os denunciados WELLITON DOS SANTOS SILVA, JONATHAN JUNIOR NASCIMENTO DA SILVA, ROGERIO DA SILVA ALVES e ABRAAO FELIX SOUZA integraram a organização criminosa, intitulada Primeiro Comando da Capital (PCC), estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a 4 (quatro) anos, como homicídios.

Infere-se do feito que, no período noturno do dia 13 de novembro de 2022, os denunciados, em um veículo automotor, foram até o conjunto de quitinetes denominado “Paredão”.

No local, o denunciado WELLITON DOS SANTOS SILVA, previamente ajustado com os demais, desceu do veículo, ingressou no espaço interno das quitinetes e desferiu vários disparos de arma de fogo contra a vítima DOUGLAS DA SILVA FERREIRA, objetivando matá-la, causando os ferimentos descritos na ficha de atendimento acostada à Num. 104544191 - Pág. 52.

Após os disparos, o réu retornou ao carro onde os réus JONATHAN, ROGERIO e ABRAAO o aguardavam e todos fugiram, sendo presos em seguida pela Polícia Militar.

Importante ressaltar que JONATHAN, ROGERIO e ABRAAO participaram dolosamente do crime executado por WELLITON, indo com o executor até o local dos fatos e prestando o apoio para a fuga.

O crime, registre-se, foi cometido por motivo torpe, consistente em disputa pela comercialização de drogas por facções criminosas.

O comportamento foi executado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que a execução contou com o emprego de arma de fogo, contra a vítima desarmada e surpreendida.

Em arremate, o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, consistente no socorro médico eficiente prestado.

Em arremate, infere-se dos autos que os denunciados integram a organização criminosa PCC e, assim, representam membros ativos responsáveis, inclusive, pelo assassinato dos rivais dessa organização.”

A materialidade delitiva está evidenciada pelo boletim de ocorrência; pelos prontuários médicos acostados, e o meio empregado pelo(s) agente(s) (vários disparos de arma de fogo que atingiram a vítima em regiões potencialmente vitais do corpo) apontam para o seu dolo homicida, cujo resultado apenas não teria ocorrido por circunstâncias alheias à sua(s) vontade, consistente no fato de a vítima ter recebido tratamento médico eficaz.

Emerge do conjunto probatório que no dia 13 de novembro de 2022, por volta das 19h05min, na rua Quatro, n° 60, próximo ao Hotel Rio Grandense, na Comarca de Nova Mutum/MT,
Welliton dos Santos Silva
, contando com a participação de
Jonathan Junior Nascimento da Silva, Rogerio da Silva Alves
e
Abraão Felix Souza
, tentou matar
Douglas da Silva Ferreira
, por motivo torpe e se valendo de recurso que dificultou a defesa da vítima, somente não alcançou o intento homicida por circunstâncias alheias à vontade dos réus.

Consta que os apelados se dirigiram à residência do ofendido, situada no conjunto de quitinetes conhecido como “Paredão”, e em um veículo automotor WV, modelo CrossFox, de cor branca, desceram no local e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra Douglas da Silva Ferreira, o que se deu em razão da disputa de facções criminosas, diante de uma dívida existente entre o ofendido e o apelado
Welliton dos Santos Silva
, no valor de R$ 100,00 (cem reais), oriunda do comércio ilícito de entorpecentes.

Após os disparos, o apelado
Welliton dos Santos Silva
retornou ao veículo automotor, nos qual estavam os demais apelados, e empreendeu fuga do local.

Ainda, que populares acionaram a equipe da Polícia Militar em razão dos disparos efetuados e indicaram as características do veículo automotor ocupado pelos apelados, contexto no qual a GUPM saiu em diligência e, logo após, localizou os apelados, todos armados, e efetuou as devidas prisões em flagrante delito.

Em Juízo, a vítima
Douglas da Silva Ferreira
relatou como se deu toda a dinâmica delitiva, afirmando que apenas o apelado
Welliton dos Santos Silva
teria descido no conjunto habitacional e disparado contra si, o que se deu em razão de uma discussão momentos antes entre ambos, originada de uma dívida, no valor de R$ 100,00 (cem reais), decorrente da compra de entorpecentes, contexto no qual o apelado o teria ameaçado de morte.

As testemunhas Wesley Romão de Godoi, Morlan Alex Machado e Rafael Eloi Amiky, policiais militares, em juízo declararam que a GUPM foi acionada por populares em razão da ocorrência de disparos de arma de fogo nas imediações do conjunto habitacional “Paredão”. Ainda, relataram que, ao chegar no local, receberam informações acerca do veículo ocupado pelos suspeitos, tratando-se de um WV, modelo CrossFox, de cor branca, no qual estavam ao menos três indivíduos.

Com essas informações, a GUPM saiu em diligências e, cerca de mil metros do local, avistou o referido veículo, ocasião em que deu ordem de parada, porém, os suspeitos não obedeceram e empreenderam fuga.

Durante a perseguição, os apelados dispensaram duas armas de fogo pelo caminho, até o momento em que desceram quatro indivíduos do veículo e se renderam, contexto no qual foram identificados os apelados
Welliton dos Santos Silva, Jonathan Junior Nascimento da Silva, Rogerio da Silva Alves
e
Abraão Felix Souza
, e dada a devida voz de prisão.

O Conselho de Sentença, por maioria dos votos, condenou o apenas os apelantes
Welliton dos Santos Silva
e
Jonathan Junior Nascimento da Silva
, de modo que
Welliton dos Santos Silva
foi responsabilizado pelo delito de tentativa de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo, enquanto o apelado
Jonathan Junior Nascimento da Silva
teve a sua conduta desclassificada para o crime de lesão corporal qualificada.

Na fase de debate em plenário restou consignado que:

“O nobre Promotor de Justiça iniciou sua fala às 14h32min, concluindo às 15h50min, postulando pela condenação dos réus pelo crime de homicídio qualificado tentado, conforme a pronúncia, com redução da tentativa no mínimo, valoração das consequências judiciais, em razão do estado em que a vítima ficou após o fato, e absolvição dos acusados quanto ao crime de organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo. Após realizado um intervalo de 05 (cinco) minutos. Em seguida, a defesa iniciou sua fala às 16h00min, requerendo a absolvição dos réus Jonathan, Abrão e Rogério dos crimes a ele imputados, por ausência de dolo, e subsidiariamente, pelo decote das qualificadoras. Quanto ao réu Welliton, requereu o decote da qualificadora e legítima defesa putativa (autodefesa), finalizando às 17h10min. Em seguida, foi realizado um intervalo de 15 (quinze) minutos...”
(id. 181751945, p. 18)

Desta forma, como pode o próprio ofendido ter afirmado que apenas um indivíduo, qual seja,
Welliton dos Santos Silva
, esteve no local da sua residência e atentou contra a sua vida e o Conselho de Sentença, contrariamente, reconhecer que o apelado
Jonathan Junior Nascimento da Silva
esteve no local e praticou o crime de lesão corporal qualificada?

Ademais, quando da quesitação dos pontos 1 e 2, os jurados responderam, por maioria, positivamente com relação a prova da materialidade delitiva, bem como da participação do apelado
Jonathan Junior Nascimento da Silva
no desígnio criminoso, porém, quando do quesito 3, procederam à desclassificação da sua conduta para o crime de lesão corporal qualificada, sem que isso fosse objeto de discussão no curso da instrução Plenária, o que denota a completa dissociação da decisão dos Jurados do conjunto probatório coletado ao feito.

Igualmente, mostra-se contraditória a decisão do Conselho de Sentença que, por maioria, reconheceu a ocorrência do fato, a materialidade do delito, bem como a relação de causalidade e a participação na prática do delito e, na sequência, sem nenhum respaldo probatório ou levantamento da referida tese pelas partes, afastou o dolo na conduta do apelado
Jonathan Júnior Nascimento da Silva
de participar do crime doloso contra a vida.

Portanto, a decisão dos Jurados, de fato, revela-se manifestamente contrária às provas dos autos, já que a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal qualificada não foi objeto de debate em Plenário, o que revela a inovação contrariedade da decisão atacada.

Pelo exposto, julgo
procedente
o recurso Ministerial, para anular o julgamento perante o Tribunal do Júri em relação aos apelados
Welliton dos Santos Silva, Jonathan Junior Nascimento da Silva, Rogerio da Silva Alves
e
Abraão Felix Souza
, para que sejam submetidos a novo julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, restando prejudicado os recursos defensivos.

Determino, ainda, que a autoridade judicial reanalise a necessidade da revitalização da segregação cautelar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024